Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701504-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: EDNALDO PEREIRA DE BARROS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JEAN CARLOS DE LUCENA BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cumpra-se a parte final da decisão Id. 42920045 e intime-se o Agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC). Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora